Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002388-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOARES PALERMO - CPF: 630.214.471-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito civil e processual civil. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (AJG) em embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar se o agravante comprovou a insuficiência de recursos para obter o benefício da AJG.

III. Razões de decidir

3. A concessão da AJG exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

4. A declaração de imposto de renda do agravante revela patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. As movimentações financeiras do agravante também indicam capacidade de arcar com as custas processuais.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige análise criteriosa da situação financeira do requerente para concessão da AJG.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS ANTONIO SOARES PALERMO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1000943-77.2024.8.11.0098), oposta pelo agravante em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pelo agravante (cf. Id. nº 180191245 dos autos de origem).

O agravante alega que faz jus ao benefício da AJG, enfatizando que “
atualmente, encontra-se com seu nome negativado junto ao SERASA, circunstância que tem prejudicado gravemente sua atividade laboral
”; assevera que está com saldo negativo em sua conta bancária, e que teve uma “
redução patrimonial de R$ 5.197,93
” entre os anos de 2022 e 2023, “
o que indica que, com base apenas na variação patrimonial declarada, não houve lucro acumulado no exercício de 2023
”, de modo que é “
incontestável que o Agravante, pequeno pecuarista, enfrenta severas dificuldades financeiras, mal conseguindo prover sua própria subsistência e honrar suas obrigações mais elementares
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 265508765).

A decisão contida no Id. nº 265944761 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 267330766).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. nº 2750542361)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 270542361, interposto pelo agravado contra a decisão que deferiu o pedido antecipatório, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

O agravado requereu a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, aduzindo ser pessoa pobre na forma da lei.

Intimado a comprovar a referida hipossuficiência, trouxe aos autos declaração de imposto de renda dos últimos três anos, bem como certidão de propriedade, nota fiscal de transporte e saldo da exploração atual (cf. Ids. nº 180017448 a 180017455 dos autos de origem).

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois, sem sombra de dúvidas, “
foi demonstrado que a autora não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, haja vista os bens indicados em sua declaração de imposto de renda
”, isso, pois, a última declaração de imposto de renda juntada pelo agravante (cf. Id. nº 180017450 dos autos de origem) indica um patrimônio total de bens de sua atividade rural no expressivo patamar de R$ 1.538.989,00 e, embora o patrimônio corresponda a ativo de liquidez mediata, é inegável que a expressividade da monta afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada nos autos.

Além disso, as movimentações financeiras do agravante não condizem com o perfil de hipossuficiência aduzido, pois, embora o saldo da conta bancária indique R$ 4.088,81, a totalidade dos créditos recebidos em sua conta bancária no período compreendido entre 30.12.2024 e 27.01.2025 corresponde a R$ 34.170,00, sendo certo que essa quantidade de recebíveis em período inferior a 30 dias não compatibiliza com o perfil de hipossuficiência ao qual o artigo 98 do Código de Processo Civil se refere.

Sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Portanto, não diviso qualquer desacerto técnico da decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025